Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744882-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VOLTSERVICE ASSISTENCIA ELETRICA E TRANSPORTES LTDA, KATIA DA SILVA MARINHO, FRANCISCO CARLOS DA SILVA MARINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) em face da r. decisão (ID 173584728, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Voltservice Assistência Elétrica e Transportes Ltda, Francisco Carlos da Silva Marinho e Katia da Silva Marinho, deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré que mantenha vigente o plano de saúde dos Agravados, mediante o pagamento, por parte deles, do prêmio mensal, fixando-se astreintes, em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de majoração. Nas razões recursais (ID 52584501), em síntese, a Ré narra que procedeu ao cancelamento do plano de saúde coletivo e empresarial por adesão dos Autores, observando o regramento legal. Insurge-se também em relação às astreintes, sob o fundamento de que o valor fixado se mostra desproporcional, além de incorrer em enriquecimento ilícito, pois o montante da multa poderá ultrapassar os custos totais do pleito autoral. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem. Juntados o preparo e comprovante de pagamento aos IDs 52584507 e 52588009. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender a eficácia da decisão somente em relação à 3a Autora, Katia da Silva Marinho (ID 52707053). Em face dessa decisão monocrática, a 3a Demandante Katia da Silva Marinho interpôs Agravo Interno (ID 53570379). Aduz que o caso dos autos se adequa ao denominado periculum in mora inverso, ante a possibilidade de a decisão impugnada causar mais dano à parte Autora da ação principal. Alega ser pessoa idosa, a atrair a regra disposta no art. 9o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), e afirma que em momento algum a empresa Ré apresentou oportunidades de portabilidade do plano atual, cujo prazo, no momento, já se expirou. Expõe que as partes mantinham plano empresarial no qual constavam como únicos e exclusivos beneficiários os Autores, que são casados, de forma que a manutenção do plano não gerará nenhum impacto financeiro negativo à Ré. Acrescenta que as comorbidades que apresenta sequer foram avaliadas por perícia médica especializada para dimensionar a efetiva gravidade do problema. Ao final, pede a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja mantido o plano de saúde. Contrarrazões da Ré (ID 54587490), nas quais pugna pelo não provimento do recurso. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários (ID 55071379). Na petição apresentada ao ID 55396557, a Agravada Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mais uma vez, discorre sobre o atual momento que passa a saúde suplementar no Brasil, a fim de alegar a necessidade de proceder ao cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu. Defende que houve a rescisão de contratos coletivos empresariais e por adesão, observado o prazo de vigência do contrato no período de 12 (doze) meses e a prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, condições das quais as partes concordaram, além de a Agravante não enfrentar internação hospitalar ou tratamento para a manutenção da vida. Por sua vez, a Agravante Katia da Silva Marinho, na petição acostada ao ID 55423807, “concorda com a fundamentação dos precedentes do colendo STJ trazidos à baila no r. Despacho de 55071379”. Brevemente relatado. Decido. A despeito da anterior decisão de ID 52707053, pela possibilidade de suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Juízo a quo somente em relação à 3a Autora, ora Agravante, Katia da Silva Marinho, reformulo o entendimento sobre a questão em observância aos precedentes firmados pelo c. STJ. De acordo com a orientação proveniente dessa Corte Superior, o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares" (REsp 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019). 2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2.012.675/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBRO ÚNICO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o plano de saúde apresentado como coletivo era originalmente formado por 3 (três) pessoas, contando, atualmente, com 1 (um) segurado apenas. Aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/1998. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.892.146/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifou-se) O caso em comento se amolda aos precedentes jurisprudenciais supracitados. Da análise do contrato firmado entre as partes (ID 173525566, na origem), constata-se que foi ajustado um plano empresarial de saúde, denominado Estilo, com assistência de pequenas e médias empresas, tendo sido previsto um número reduzido de beneficiários, a saber, de 2 (duas) a 29 (vinte e nove) vidas. Consta desse documento que efetivamente são beneficiários do plano apenas dois membros de uma mesma família, o 2o e 3o Autores. Assim, a situação aparentemente se enquadra como “falso coletivo”, pois há apenas dois beneficiários no grupo. Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação acostada ao ID 173525570 na origem, nem também nesta sede recursal, não socorrendo à Unimed a alegação genérica de ausência de equilíbrio que se previu com o contrato entabulado. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ESPÉCIES DE PLANOS DE SAÚDE. PLANOS COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. "FALSOS COLETIVOS". MICROGRUPO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. 2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como "falsos coletivos" (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. 3. Conforme declinado pelos autores, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como "falso coletivo" ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada às agravantes. 4. Presente, portanto, a plausibilidade do direito, o risco de dano de difícil reparação decorre da própria natureza do contrato de assistência à saúde e que eventual suspensão coloca os beneficiários na condição vulnerável de contar apenas com o serviço público de saúde. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (Acórdão 1781518, 07260790320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, os argumentos contidos no Agravo de Instrumento interposto pela Unimed carecem de probabilidade do direito. E, consoante já anteriormente apontado, também não se afigura a presença do periculum in mora, porquanto, na hipótese de improcedência da tese defendida pelos Autores na origem, a Unimed terá a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, exerço o juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, § 2o, do CPC/15 e pelo art. 265, § 3o, do RITJDFT e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela Central Nacional Unimed no Agravo de Instrumento, de modo a manter o plano de saúde em relação à 3a Autora, Katia da Silva Marinho, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, consoante determinado na origem, até julgamento do Agravo de Instrumento. Em consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, voltem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator